Tribunal: TJDFT
Processo: 0006852-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei n 10.931/2004. Por força do artigo 44 da mesma Lei citada, à Cédula de Crédito Bancário se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal. Prescrição intercorrente decretada.
2. Recurso conhecido e não provido.